Tribunal: TJES
Processo: 5000176-39.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-39.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA TARDIAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272916), que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES. A parte embargante alega omissão quanto à análise de matérias de ordem pública, notadamente a ilegitimidade passiva, além de sustentar que os fundamentos do recurso estariam abrangidos pela defesa apresentada por corréu (DER/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar questões de ordem pública suscitadas somente em sede recursal, bem como se haveria omissão quanto à conexão entre os argumentos do recurso e a defesa do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão encontra-se clara, coerente e devidamente fundamentada.
3.1. A ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, foi suscitada apenas em sede recursal, após a inércia da parte em apresentar contestação na primeira instância, configurando preclusão.
3.2. O argumento de que os fundamentos recursais estariam abrangidos pela defesa do DER/ES não se sustenta, dada a ausência de identidade objetiva entre as teses apresentadas.

3.3. O acórdão apreciou suficientemente os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF, e conforme a jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
3.4. Os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000176-39.2023.8.08.0049

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

EMBARGADO: GERSON BERNARDO DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA TARDIAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272916), que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES. A parte embargante alega omissão quanto à análise de matérias de ordem pública, notadamente a ilegitimidade passiva, além de sustentar que os fundamentos do recurso estariam abrangidos pela defesa apresentada por corréu (DER/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar questões de ordem pública suscitadas somente em sede recursal, bem como se haveria omissão quanto à conexão entre os argumentos do recurso e a defesa do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão encontra-se clara, coerente e devidamente fundamentada.
3.1. A ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, foi suscitada apenas em sede recursal, após a inércia da parte em apresentar contestação na primeira instância, configurando preclusão.
3.2. O argumento de que os fundamentos recursais estariam abrangidos pela defesa do DER/ES não se sustenta, dada a ausência de identidade objetiva entre as teses apresentadas.

3.3. O acórdão apreciou suficientemente os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF, e conforme a jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
3.4. Os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272916) que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14387156), alegando a existência de omissão quanto ao enfrentamento de matérias de ordem pública suscitadas no Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES. Aduz que a decisão embargada não conheceu do recurso, sob o fundamento de que se trataria de inovação recursal, no entanto, deixou de analisar fundamentos jurídicos essenciais à causa, como a ilegitimidade passiva, cuja apreciação é obrigatória, ainda que não tenha sido arguida em primeiro grau, por se tratar de matéria de ordem pública.

Além disso, defende que o acórdão desconsiderou que as matérias tratadas no recurso já estavam no âmbito do pedido ou da defesa e, ainda que não tenha apresentado contestação, o DER/ES, que também é réu na ação, apresentou. Sustenta que, embora o acórdão afirme que a defesa do DER/ES não abarcou os fundamentos do recurso, há conexão entre os argumentos lançados na contestação e os fundamentos recursais, pois a discussão sobre a (im)possibilidade de transferência de pontuação envolve diretamente o papel do órgão autuador (DER/ES) e do registro (DETRAN/ES).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Embora o DETRAN/ES afirme, mesmo não tendo apresentado contestação, o DER/ES, que também é réu, apresentou uma defesa que tinha conexão com os argumentos do recurso, o acórdão entendeu que a defesa do DER/ES não abarcava os fundamentos do recurso do DETRAN/ES, de maneira correta. Isto porque, o argumento de que as matérias do recurso estariam no "âmbito do pedido ou da defesa" é genérico, devendo as teses serem apresentadas de forma clara e específica, não apenas de maneira implícita, para que as partes adversárias possam exercer o seu direito ao contraditório de forma adequada desde o início do processo.

Quanto à alegação de omissão em relação à ilegitimidade passiva, embora esta seja, de fato, uma matéria de ordem pública, sua análise não é irrestrita, tendo em vista que, mesmo matérias de ordem pública, se não forem levantadas oportunamente e a parte tiver tido a chance de fazê-lo, podem ser atingidas pela preclusão, especialmente em casos onde a parte se manteve inerte e não apresentou contestação.

No caso em tela, o DETRAN/ES teve a oportunidade de apresentar sua defesa na primeira instância, mas não o fez. A apresentação de uma tese de defesa apenas em sede de recurso, mesmo que se trate de ilegitimidade passiva, compromete a lealdade processual e a boa-fé. Se o argumento fosse de fato relevante, deveria ter sido apresentado na primeira oportunidade, o que daria ao juiz de primeiro grau a chance de analisá-lo e evitar um litígio mais prolongado.

Além disso, acerca do argumento levantado pelo Embargante de que não houve prejuízo ao contraditório, pois o autor da ação teve a oportunidade de se manifestar sobre os argumentos do recurso nas contrarrazões, este não merece prosperar. Permitir a inovação recursal, sob este fundamento, subverteria a lógica do processo, já que tornaria desnecessária a apresentação de uma defesa completa e adequada na fase inicial.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)